Tribunal: STF
Processo: Rcl 91565
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sandra Ney da Silva Azevedo contra 

“decisão proferida pelo Gabinete do Juízo Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciário do Rio de Janeiro, [nos autos do Processo nº 5001817-36.2023.4.02.5102, mediante a qual se teria negado] seguimento ao Agravo de instrumento em Recurso Extraordinário (ARE), usurpando a competência do STF”.

Sandra Ney da Silva Azevedo alega que o pedido de concessão do benefício de pensão por morte de Paulo Guilherme Gomes Gisler lhe teria sido negado em sede administrativa pelo fundamento “de falta de qualidade de dependente”, o que deu ensejo ao ajuizamento da ação judicial em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), comprovando sua convivência conjugal duradoura com o falecido, constituindo unidade familiar composta, também, por dois filhos.
Sustenta, ainda, que, nos autos da demanda judicial, teria juntado “CTPS, CNIS, EXTRATO DE FGTS, ETC” como prova da existência, na data do óbito de Paulo Guilherme Gomes Gisler, do vínculo empregatício com a empresa “FICTICIA CONFECÇÃO E FACÇÃO LTDA”.
No capítulo da peça vestibular nominado “IV - RESUMO DA DEMANDA”, a parte reclamante discorre sobre razões de fato e de direito pelas quais i) entende que os documentos por si apresentados seriam suficientes para comprovar que, na data de 7/6/22 (data do óbito), encontrava-se Paulo Guilherme Gomes Gisler filiado ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS); e ii) defende que não seria possível  admitir que as circunstâncias de a empregadora estar “funcionando informalmente” e não ter recolhido as contribuições previdenciárias referentes ao período laborado pelo trabalhador fundamentem a negativa do direito de pensão por morte do segurado .
A reclamante informa que interpôs recurso extraordinário contra a decisão colegiada manteve a extinção do processo sem julgamento do mérito, apresentando, na petição inicial da reclamação, os argumentos extraídos da Constituição Federal (em especial, os arts. 6º e 194) para sustentar a natureza fundamental do direito relacionado à Previdência Social, bem como os motivos pelos quais entende configurada a relevância do direito por si controvertido no caso concreto.
Sandra Ney da Silva Azevedo defende que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF para analisar o agravo interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC e na Súmula nº 727/STF.
Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o andamento do  Processo nº 5001817-36.2023.4.02.5102. Ao final, pede que seja julgada procedente a reclamação, determinando a “imediata remessa dos autos ao STF para julgamento do recurso”.
É o relatório. Decido.
Transcrevo os fundamentos pelos quais o Processo nº 5001817-36.2023.4.02.5102 foi extinto sem julgamento do mérito, viabilizando que Sandra Ney da Silva Azevedo propusesse nova demanda “apresent[ando] prova material” da qualidade de Paulo Guilherme Gomes Gisler como segurado do RGPS na data do óbito, em 7/6/22:

“1.2. Em recurso, a parte autora sustentou que: (i) o indeferimento administrativo foi em razão da não comprovação da qualidade de dependente, mas a sentença julgou improcedente o seu pedido com fundamento na perda da qualidade de segurado antes do óbito; (ii) o segurado, no óbito, era empregado da FICTICIA CONFECÇÃO E FACÇÃO LTDA., que não recolheu as contribuições; (iii) a CTPS, CNIS e extrato do FCTS comprovam a qualidade de segurado e foram omitidos na sentença; (iv) o FGTS sequer foi sacado; (v) as anotações da CTPS e CNIS são válidas e se a empresa funcionava informalmente, não era de conhecimento do falecido.
2.1. Não houve omissão na sentença acerca da CTPS, CNIS e extrato do FGTS, diferentemente do alegado em recurso. Os documentos comprovam o vínculo, no máximo, até 09/2013, o que permite considerar a manutenção da qualidade de segurado até 15/11/2014.
A parte autora não comprova por outros documentos que o vínculo de trabalho, ou o período de graça, persistiram até a data do óbito.
Consta do CNPJ que a mãe do falecido é sócia da empresa com quem ele teve o último vinculo (evento I, COMP2) e, por ela residir com a parte autora (evento 1, INIC1, fl. 2), se a empresa estivesse ativa, ainda que informalmente, até a data do óbito, haveria o mínimo de documentação comprobatória da existência do vínculo de trabalho do falecido na data do óbito:
[...]
A parte autora foi oportunizada, por duas vezes (evento 13, DESPADECI e evento 18, DESPADECI), a apresentação de provas acerca da qualidade de segurado do falecido na data do óbito, mas apenas apresentou o extrato do FGTS (evento 22, COMP2). Diferentemente do alegado em recurso, o extrato demonstra que houve saques, pois a conta está zerada.
Nas duas oportunidades a parte autora não requereu a produção de outras provas.
Portanto, inexiste prova de que o falecido manteve a qualidade de segurado até a data do óbito;
2.2. Ademais, o art. 55, § 3°, da Lei 8.213/1991, na redação dada pela Lei 13.846/2019, exige início de prova material para comprovação do tempo de serviço, contemporânea dos fatos, admitindo excepcionalmente a prova testemunhal nos casos de força maior ou caso fortuito.
No caso em análise, como não houve a produção de prova material da qualidade de segurado do falecido quando do óbito, a solução há de ser não a improcedência do pedido, e sim a extinção do processo sem exame do mérito, conforme a inteligência da tese do Tema 629 do STJ (‘a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa’), que foi firmada em hipótese análoga (tarifação da prova para comprovação de tempo de serviço/contribuição).”

A solução foi mantida em sede colegiada, sendo objeto de questionamento pela via  do recurso extraordinário, ao qual o órgão a quo negou seguimento pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 895 da RG (vinculado ao RE nº 956.302 RG, Rel. o Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 16/6/16), cuja tese prescreve que 

“A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 

No despacho de inadmissibilidade, consignou a autoridade reclamada que

“3. [...] a controvérsia relativa à extinção do processo sem resolução do mérito é matéria de índole infraconstitucional, de modo que é incabível o recurso extraordinário interposto”.

A autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, atuou em em estrita observância ao artigo 1.030, I, “a”, do CPC (e-doc. 13, p. 7).
Assim, ainda que a reclamante alegue a interposição de agravo do art. 1.042 do CPC na presente hipótese, o não encaminhamento do recurso a esta Corte não configura usurpação de competência por configurar erro grosseiro. 
No ponto, destaco que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF)  quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:

“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)

Com feito, a disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:

 “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).

É axiomática a impropriedade da pretensão de instauração da competência dessa Suprema Corte tanto na via recursal (erro grosseiro - art. 1.030, § 2º, do CPC), quanto na via da reclamação (por ausência de exaurimento da via recursal para questionar a negativa de seguimento do recurso extraordinário, com a interposição do agravo interno - art. 988, § 5º, inc. II, do CPC).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente